Tribunal: TJES
Processo: 5008425-29.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Suplementar
Data de julgamento: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 5008425-29.2023.8.08.0000
AGRAVANTE: ELIANE VIEIRA GONCALVES FERNANDES
AGRAVADO: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA, COM VISTAS À COBERTURA DE CIRURGIAS INDICADAS NO RELATÓRIO DO MÉDICO QUE ACOMPANHA A PACIENTE, COM O FORNECIMENTO DE TODO E QUALQUER MATERIAL E/OU MEDICAMENTO INERENTE AO TRATAMENTO CIRÚRGICO, COM INDICAÇÃO DE TRÊS MÉDICOS DE SUA REDE CREDENCIADA, TODOS ESPECIALISTAS EM CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA; OU CASO NÃO POSSUA PROFISSIONAL NA REDE CREDENCIADA, O CUSTEIO DO TRATAMENTO NA REDE PRIVADA E COM PROFISSIONAL DE CONFIANÇA DA PARTE. CONCEDIDA A TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA PARA QUE A OPERADORA DE SAÚDE PROMOVA A COBERTURA INTEGRAL DAS CIRURGIAS INDICADAS NO RELATÓRIO DO MÉDICO QUE ACOMPANHA A PACIENTE, COM O FORNECIMENTO DE TODO E QUALQUER MATERIAL E/OU MEDICAMENTO INERENTE AO TRATAMENTO CIRÚRGICO, COM ESPECIALISTA EM CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA; OU CASO NÃO POSSUA PROFISSIONAL NA REDE CREDENCIADA, QUE CUSTEIE O TRATAMENTO NA REDE PRIVADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Na situação vertente, O laudo médico esclarece que a paciente se submeteu à cirurgia bariátrica em 2019, perdeu 57Kg (cinquenta e sete quilos) e possui quadro clínico de deformidade por flacidez de pele corporal, típica de pacientes ex-obesos. Registra a necessidade de submissão à “correção não estética de atrofia mamária pós bariátrica com mastopexia e reconstrução com prótese; correção de lipodistrofia trocantéria com enxerto glúteo; e dermolipectomia para correção de excesso de pele das pernas - não estética”.
2) O laudo psicológico, por sua vez, retrata que a paciente precisa, com urgência, de cirurgias plásticas reparadoras para retirada de excesso de pele em função de cirurgia bariátrica.
3) Destaca-se o julgamento pelo sistema dos recursos repetitivos dos Recursos Especiais nº 1.870.834-SP e nº 1.872.321-SP, referentes ao Tema nº 1.069/STJ, [oportunidade em que foram firmadas] as seguintes teses: teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: (I) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (II) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.
4) Nessa perspectiva, considerando que os procedimentos cirúrgicos que a associada necessita são desdobramentos da cirurgia bariátrica, que se destinou ao tratamento da obesidade, cabível a aplicação da Tese 1 definida pelo STJ em sede de Recurso Especial Repetitivo que, ao apreciar o Tema 1069, definiu que as cirurgias plásticas complementares ao tratamento de obesidade mórbida não podem ser consideradas simplesmente como estéticas, sendo cabível o custeio pela operadora de plano de saúde.
5) Recurso de agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para reformar a decisão objurgada e conceder a tutela antecipada de urgência, determinando que a recorrida, UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, no prazo de 15 (quinze) dias, promova a cobertura integral das cirurgias indicadas no relatório do médico que acompanha a paciente ELIANA VIEIRA GONÇALVES FERNANDES (id 24538718 de primeira instância), com o fornecimento de todo e qualquer material e/ou medicamento inerente ao tratamento cirúrgico, com especialista em cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica; ou, caso não possua profissional na rede credenciada, que custeie o tratamento na rede privada, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada à R$53.700,00 (cinquenta e três mil e setecentos reais), importância indicada no laudo como correspondente ao custo do tratamento pretendido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
ELIANA VIEIRA GONÇALVES FERNANDES
(id 5579688), no qual pretende o reexame da decisão objurgada (id
27912330 de primeira instância)
que, em sede de “ação de obrigação de fazer” (n.º
5010541-58.2023.8.08.0048), proposta em face de
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência, que visa a cobertura integral das cirurgias indicadas no relatório do médico que acompanha a paciente, com o fornecimento de todo e qualquer material e/ou medicamento inerente ao tratamento cirúrgico, com a indicação de 3 (três) médicos de sua rede credenciada, todos especialistas em cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica; ou, caso não possua rede credenciada, o custeio do tratamento na rede privada e honorários de profissional de confiança da parte.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar, ao qual acrescento fundamentação. Explico.

Narra a autora agravante, na petição inicial, que é conveniada do plano de saúde da recorrida, não possuindo nenhum prazo de carência a cumprir e estando em dia com suas mensalidades. Destaca que sofre com a obesidade desde a infância, de modo que se submeteu à cirurgia bariátrica e perdeu 57Kg (cinquenta e sete quilos). Salienta que, em decorrência da bariátrica, apresentou grandes sobras de pele em diversas áreas do corpo, com indicação médica e psicológica para cirurgias reparadoras. Pontua que a Operadora de Saúde negou as cirurgias pretendidas, apesar da necessidade atestada em laudos médico e psicológico; além do preenchimento dos requisitos para a cobertura respectiva, quais sejam: (i) o diagnóstico de obesidade; (ii) a realização de bariátrica como modalidade de tratamento para a obesidade; e (iii) a apresentação de excesso de pele, pós bariátrica, causador de assaduras, mau odor e risco de proliferação fúngica, sequelas do tratamento para obesidade. Nesse sentido, requer a concessão de
tutela antecipada de urgência, que visa a cobertura integral das cirurgias indicadas no relatório do médico que acompanha a paciente, com o fornecimento de todo e qualquer material e/ou medicamento inerente ao tratamento cirúrgico, com a indicação de 3 (três) médicos de sua rede credenciada, todos especialistas em cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica; ou, caso não possua rede credenciada, o custeio do tratamento na rede privada e honorários de profissional de confiança da parte (id 24538224 de primeira instância).

O Julgador Singular proferiu decisão (id
27912330 de primeira instância), ora impugnada, indeferindo a tutela de urgência vindicada na origem, sob o fundamento de que não haveria conduta abusiva do plano de saúde recorrido, pois o documento constante do id 24538715 evidenciaria apenas a solicitação de esclarecimentos, não havendo a negativa de cobertura.

Irresignada,
ELIANA VIEIRA GONÇALVES FERNANDES
interpôs o presente agravo de instrumento (id 5579688), buscando a reforma da decisão em questão, pelos seguintes argumentos:
(i)
existência de negativa administrativa da Operadora de Saúde no mesmo documento mencionado pelo Juiz (id
id 24538715)
; e
(ii)
necessidade urgente de realizar as cirurgias reparadoras para retirada de pele excessiva, que devem ser custeadas pelo plano de saúde, por se tratar de decorrência da cirurgia bariátrica coberta.

De fato, analisando o documento constante do id
24538715 de primeira instância, noto que há a negativa da recorrida quanto ao ato cirúrgico pretendido pela agravante. Portanto, o Julgador atuante em primeiro grau de jurisdição partiu de premissa equivocada para o indeferimento da tutela de urgência pretendida.

O documento de id
24538715 destaca a não cobertura para os seguintes códigos: 30602122, 54140056 e 30101190, que, segundo o laudo do médico apresentado pela recorrente, se referem à códigos do “procedimento cirúrgico tuss”.

O laudo lançado no id 24538718 de primeira instância esclarece que a paciente se submeteu à cirurgia bariátrica em 2019, perdeu
57Kg (cinquenta e sete quilos)
e possui quadro clínico de deformidade por flacidez de pele corporal, típica de pacientes ex-obesos. Registra a necessidade de submissão à “correção não estética de atrofia mamária pós bariátrica com mastopexia e reconstrução com prótese; correção de lipodistrofia trocantéria com enxerto glúteo; e dermolipectomia para correção de excesso de pele das pernas - não estética”.
Transcrevo abaixo os principais trechos do laudo médico:

“[...] Laudo médico

DATA DA CIRURGIA BARIÁTRICA: outubro de 2019

HPMA (RELATÓRIO MÉDICO): A paciente acima foi diagnosticada com ex- obesidade. Atualmente a paciente possui quadro clínico de deformidade por flacidez de pele corporal típica dos pacientes ex-obesos.

Peso antes da bariátrica : 130kg

Imc antes da Bariátrica :46.

Peso atual: 73kg

Imc agora :25.7.

Ela apresenta-se com deformidades anatômicas decorrentes da grande perda de peso pós realização de cirurgia bariátrica, com excesso de pele na mama e atrofia da glândula. Apresenta também lipodistrofia em região de costas, braços, pubis e pernas. Pernas com flacidez e excesso de pele que projeta-se na região do pubis, dificultando a higiene e a atividade sexual. Paciente queixa-se das deformidades em seu corpo decorrente da grande perda de peso.
Trata-se de correção não estética das mamas pós bariátrica, lipodistrofia corporal (costas, pernas, braços e pubis pós bariátrica), e excesso de pele nas pernas que são imprescindíveis para a recuperação do bem estar da paciente.

CID: E66, E88.1, E668, N62, Z42.0 , R23 , N60, 1, L98

Tratamento cirúrgico proposto:

Tratamento cirúrgico não estético de atrofia mamária pós bariátrica com mastopexia e reconstrução com prótese

CORREÇÃO DE LIPODISTROFIA TROCANTÉRIA COM ENXERTO GLÚTEO

Dermolipectomia para correção de excesso de pele das pernas -não estética

Correção de lipodistrofia corporal [...]”.

O laudo psicológico (id 24538711 de primeira instância), por sua vez, retrata que a paciente precisa,
com urgência
, de cirurgias plásticas reparadoras para retirada de excesso de pele em função de cirurgia bariátrica. Retrata que a recorrente sofre com depressão.
Para elucidar a questão, transcrevo os principais trechos do respectivo laudo:

“[...] DESCRIÇÃO:

A paciente tem um histórico de magreza, mas viveu períodos difíceis após o casamento e passou a usar a comida como válvula de escape, ganhando peso excessivamente. Sofreu com pré-diabetes, colesterol alto e depressão e fez inúmeras dietas restritivas e medicamentosas, mas todas sem sucesso. Recorreu à cirurgia bariátrica, realizada em Outubro de 2019, sob orientação médica. Iniciou com 130kg e, após uma perda de 57kg, pesa atualmente 73kg, com 1,68cm de altura. Agora se encontra com o peso estabilizado e necessitando de plásticas reparadoras para retiradas dos excessos de pele, para continuidade do tratamento com caráter reparador, que lhe causam depressão e afetam seu dia a dia.

[...] CONCLUSÃO:

Fica claro comprometimentos de ordem psicológica e física, mantê-la nessa condição poderá agravar os episódios de isolamento social.

Demonstrou em sessões vergonha em demasia, insegurança, baixa autoestima, perturbação da imagem corporal, levando-a a danos psicológicos de acordo com DSM-IV, pode ser classificado com Transtorno Depressivo (CID-10 F32)
.

Concluo, que através dos dados analisados que a paciente necessita da continuidade de seu Tratamento de Obesidade, com equipe multidisciplinar mantendo os acompanhamentos de rotina e
a realização de cirurgias reparadoras
, a fim de melhorar sua saúde psicológica, física e qualidade de vida
com urgência
”.

Destaco o “[...] julgamento pelo sistema dos recursos repetitivos dos Recursos Especiais nº 1.870.834-SP e nº 1.872.321-SP, referentes ao Tema nº 1.069/STJ, [oportunidade em que foram firmadas] as seguintes teses: ‘teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: (I)
é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida
, e, (II) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador [...]” (TJRJ; Apelação n.º 0807619-35.2022.8.19.0207; Relatora: Desª Maria Celeste Pinto de Castro Jatahy; Décima Sexta Câmara de Direito Privado; DORJ 10/11/2023).

Nessa perspectiva, “[...] considerando que os procedimentos cirúrgicos que a associada necessita são desdobramentos da cirurgia bariátrica, que se destinou ao tratamento da obesidade, cabível a aplicação da Tese 1 definida pelo STJ em sede de Recurso Especial Repetitivo que, ao apreciar o Tema 1069, definiu que as cirurgias plásticas complementares ao tratamento de obesidade mórbida não podem ser consideradas simplesmente como estéticas, sendo cabível o custeio pela operadora de plano de saúde
[...]” (TJMA; Apelação n.º 0801951-13.2018.8.10.0001; Relator: Des. Ricardo Tadeu Bugarin Dualibe; Quinta Câmara Cível; DJNMA 20/10/2023). Sobre o tema, seguem outros julgados:

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. Aplicação da tese firmada pelo C. STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1069). Indicação médica de cirurgia reparadora não estética em complementação ao procedimento bariátrico. É devida a cobertura da totalidade dos procedimentos prescritos no caso concreto. Sentença reformada nesse ponto
[...] (TJSP; Apelação n.º 1009304-34.2022.8.26.0002; Ac. 17244460; Relator: Des. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho; Oitava Câmara de Direito Privado; J 13/10/2023; DJESP 18/10/2023).

PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS. Demanda que busca a cobertura para realização de cirurgias pós-bariátrica em favor da autora. Procedência decretada. Inconformismo das partes. Recurso da ré que carece de parcial acolhimento.
Procedimentos que constituem desdobramento de anterior cirurgia (bariátrica), coberta pelo contrato. Caráter estético. Inexistência, diante do quanto decidido pelo C. STJ em sede de recursos repetitivos (Tema 1069: É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida)
. Clareza do relatório médico que instrui a petição inicial, sobre a natureza reparatória (e não estética) dos procedimentos indicados à autora (o que torna desnecessária instauração de junta médica pela operadora, ou mesmo a realização de prova pericial).
Recusa que, portanto, mostrou-se abusiva à luz do CDC, por colocar a consumidora em situação de excessiva desvantagem, a ponto de ferir o próprio objeto do contrato
. Súmula nº 97 deste E. Tribunal de Justiça (Não pode ser considerada simplesmente estética a cirurgia plástica complementar de tratamento de obesidade mórbida, havendo indicação médica). Precedentes, inclusive desta Câmara, já sob a ótica da tese repetitiva transcrita [...] (TJSP; Apelação n.º 1016614-17.2020.8.26.0114; Ac. 17228274; Relator: Des. Salles Rossi; Oitava Câmara de Direito Privado; J 06/10/2023; DJESP 11/10/2023).

É o que basta, a meu ver, friso, para a aplicação da primeira tese firmada pelo Colendo STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1069), segundo a qual é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. Por outro lado, o relatório médico que instrui a petição inicial demonstra a natureza reparatória (e não estética) dos procedimentos indicados à autora agravante.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
por
ELIANA VIEIRA GONÇALVES FERNANDES
(id 5579688)
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a
decisão objurgada (id
27912330 de primeira instância) e confirmar o “decisum” concessivo da tutela antecipada recursal (id 5644246), que deferiu a tutela antecipada de urgência, determinando que
a recorrida,
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
no prazo de 15 (quinze) dias
,
promova
a cobertura integral das cirurgias indicadas no relatório do médico que acompanha a paciente
ELIANA VIEIRA GONÇALVES FERNANDES
(id
24538718 de primeira instância)
, com o fornecimento de todo e qualquer material e/ou medicamento inerente ao tratamento cirúrgico, com especialista em cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica; ou, caso não possua profissional na rede credenciada, que custeie o tratamento na rede privada, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada à R$53.700,00 (cinquenta e três mil e setecentos reais), importância indicada no laudo como correspondente ao custo do tratamento pretendido.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 23/02/2024 às 16:20:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49798623022024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator para dar parcial provimento ao recurso.